Tribunal: TJDFT
Processo: 0719488-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida, nos autos de execução de título extrajudicial. O recurso impugna o indeferimento da expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), com a finalidade de localizar bens dos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a expedição de ofício pelo Poder Judiciário à CENSEC para fins de localização de bens dos devedores, no âmbito de processo de execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CENSEC, tem por finalidade viabilizar o intercâmbio de informações entre serventias extrajudiciais, não sendo destinada à pesquisa de bens expropriáveis em processos judiciais.
4. O acesso às informações disponíveis na CENSEC pode ser realizado diretamente pelas partes, por intermédio de tabeliães e oficiais de registro com atribuição notarial, mediante pagamento dos emolumentos cabíveis, sem necessidade de intervenção do Judiciário.
5. Cabe ao exequente o ônus de indicar bens do devedor passíveis de penhora, conforme disposto no art. 798, inciso II, "c", do Código de Processo Civil - CPC, não competindo ao Poder Judiciário realizar diligências substitutivas que podem ser promovidas diretamente pela parte.
6. O princípio da cooperação processual (art. 6o, CPC) não impõe ao Judiciário o dever de realizar diligências que a parte pode executar por meios próprios, especialmente quando não demonstrada a utilidade concreta da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A CENSEC não se presta à busca de bens penhoráveis em processos judiciais, pois sua finalidade se restringe ao intercâmbio de atos notariais entre serventias extrajudiciais.
2. A expedição de ofício à CENSEC para localização de bens do devedor é inviável, sendo ônus do credor promover diretamente tal diligência, mediante pagamento dos emolumentos devidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 798, II, "c"; Provimento CNJ n. 18/2012.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1908993, 0723393-04.2024.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 14/08/2024, DJe 03/09/2024; TJDFT, Acórdão 1956774, 0731978-45.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 28/01/2025; TJDFT, Acórdão 2001200, 0703570-10.2025.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 21/05/2025, DJe 04/06/2025; TJDFT, Acórdão 1982823, 0752841-22.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 25/03/2025, DJe 04/04/2025.